Tribunal: TJSP
Processo: 2086237-08.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Auxílio-Doença Acidentário
Órgão julgador: Carlos Monnerat
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-18
Data de publicação: 2020-09-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000760852
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 2086237-08.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de Santo André, em que é
embargante JOSE APARECIDO AMORIM, é embargado INSTITUTO NACIONAL
DO SEGURO SOCIAL - INSS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram
os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS
MONNERAT (Presidente), ANTONIO MOLITERNO E RICARDO GRACCHO.
São Paulo, 18 de setembro de 2020.
CARLOS MONNERAT
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2086237-08.2020.8.26.0000/50000 -Voto no
2
Voto no 14.862
Embargos de Declaração: 2086237-08.2020.8.26.0000/50000
Comarca: 8a Vara Cível de Santo André
Embargante: José Aparecido Amorim
Embargado: Instituto Nacional do Seguro Social INSS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Caráter infringente.
Objetivo de integração ausente. Pretensão de substituição do
julgado formulada de forma expressa. Via inapropriada.
Inexistência de vícios.
COISA JULGADA. Inexistência. No momento da execução
é que são definidos os parâmetros sob os quais será
cumprido o título executivo, de acordo com a atual
jurisprudência.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
Trata-se de recurso de embargos de declaração oposto por
JOSÉ APARECIDO AMORIM com relação ao v. acórdão, cujo teor deu
parcial provimento ao agravo de instrumento interposto por ele, determinando
a elaboração de novos cálculos de liquidação, com a incidência de juros
moratórios aplicáveis às cadernetas de poupança e aplicação do IPCA-E para
correção monetária a partir da vigência da Lei 11.960/2009, ante o decidido
pelo C. STF no Tema 810 de repercussão geral (autos principais - fls.
543/547).
Sustenta o embargante, por meio de seus advogados Dr.
Wilson Miguel, Dra. Daniela Villares de Magalhães Gomes e Dr. Douglas
Salvador, que o r. decisum está eivado de obscuridade e/ou omissão, pois não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2086237-08.2020.8.26.0000/50000 -Voto no
3
respeitou a decisão transitada em julgado sobre a aplicação dos juros de mora
de 1% ao mês, quando determinou que, após 30/06/2009, seja aplicado o
índice de remuneração das cadernetas de poupança. Por fim, prequestiona a
matéria (fls. 1/02).
RELATADOS, passo a decidir.
Inicialmente, não custa lembrar que os embargos de
declaração visam integrar julgado que padeça de obscuridade, omissão ou
contradição.
A leitura do v. acórdão permite visualizar que o mérito foi
examinado à exaustão, não padecendo de qualquer vício que pudesse ser
sanado por embargos declaratórios.
Sua pretensão é, na verdade, a alteração apenas do índice
de correção monetária, de acordo com o RE 870.947, mas com a manutenção
dos juros de mora de 1% ao mês.
O v. aresto embargado foi claro ao determinar que a parte
autora deve apresentar os cálculos de liquidação conforme os parâmetros
fixados.
Conforme bem constou no v. aresto:
“Cuida-se de ação acidentária, ora em fase de cumprimento
de sentença, em face do título judicial que condenou o INSS a conceder ao autor
benefício de auxílio-acidente de 50% do salário-de-benefício, a partir de
14/02/2007, data da citação; abono anual; juros moratórios, contados a partir do
termo inicial do benefício, de forma decrescentemente, mês a mês, na taxa prevista
para a mora do pagamentos de impostos devidos à Fazenda Nacional (artigo 406 do
CC); atualização dos atrasados nos termos da Lei 8.213/91 e posteriores alterações;
honorários advocatícios de 15% sobre o montante relativo as parcelas vencidas até
a publicação do acordão (fls. 292/300 e 466/469).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2086237-08.2020.8.26.0000/50000 -Voto no
4
A irresignação do autor prospera em parte.
Isto porque, em 20/09/2017 (DJe de 20/11/2017), o C.Supremo
Tribunal Federal firmou posicionamento exarado no RE no 870.947/SE, Tema 810
de repercussão geral, no sentido de que os juros de mora devem ser os aplicáveis às
cadernetas de poupança, declarando, todavia, ser incabível a utilização da TR como
índice de atualização, a ser feita pelo IPCA-E.
Nesse sentido, transcreve-se excerto do voto do Ministro LUIZ
FUX, no julgamento do RE 870.947:
(...)
Anote-se que em julgamento ocorrido em 03/10/2019, o C.
Supremo Tribunal Federal rejeitou todos os Embargos de Declaração opostos
contra o v. acórdão mencionado Tema 810 e não modulou os efeitos da decisão
anteriormente proferida, reafirmando a aplicabilidade do IPCA-E para correção
monetária das prestações em atraso a partir de 30/06/2009, com trânsito em julgado
aos 03/03/2020.
Acrescente-se, ainda que a par de eventual interpretação
divergente do entendimento firmado pelo C. STJ, Tema 905, e C. STF, Tema 810, no
tocante ao índice de correção monetária, esta Câmara entende aplicável o IPCA-E,
como decidido pela Corte Máxima do Poder Judiciário.
Sendo assim, nos valores em atraso deverão ser aplicados o
INPC (Lei 11.430/2006) para correção monetária, com juros de mora de 1% ao mês
(artigo 406 do Código Civil de 2002 c/c artigo 161, § 1o, do Código Tributário
Nacional) até 30/06/2009 e, após, o IPCA-E para atualização monetária, acrescido
de juros moratórios conforme o índice de remuneração das cadernetas de poupança.
Desta
forma,
deverão
incidir
os
parâmetros
acima
mencionados, cabendo ao credor elaborar novos cálculos.” (fls. 545/547).
Anota-se que a fase de execução é o momento adequado
para a definição dos parâmetros sobre os quais será cumprido o título
executivo.
Nesse ínterim, os juros e a correção monetária que
incidem sobre as parcelas em atraso de benefício acidentário são aqueles
estabelecidos na lei vigente à data em que as parcelas passaram a ser exigíveis,
já que se renovam mês a mês (trato sucessivo), sob pena de ser negada eficácia
às novas regras.
Não há, portanto, que se falar em coisa julgada.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2086237-08.2020.8.26.0000/50000 -Voto no
5
De mais a mais, seria ilógico alterar apenas os índices de
correção monetária conforme o posicionamento exarado no RE 870.947/SE e
não adequar a aplicação dos juros de mora.
Assim, inexiste omissão e/ou contradição a ser sanada ou
ponto a ser integrado.
Importante consignar que o C. Superior Tribunal de
Justiça firmou entendimento de que: “tendo a Corte de origem apreciado
todas as questões relevantes para o julgamento da apelação, não há falar em
violação ao art. 535 do Código de Processo Civil” (REsp 782.150/SP Rel.
Min. Laurita Vaz DJ 28.11.05, p. 333).
Não basta anunciar a pretensão pura e simples de reverter
o julgado, em razão de inconformismo com o resultado, para justificar o
manejo dos embargos de declaração, não podendo ser acolhidos quando
inexistentes omissão, contradição ou obscuridade na decisão recorrida.
Em outras palavras, é inadmissível a utilização do
presente recurso para fazer prevalecer interpretação diversa sobre a matéria,
eis que este não ostenta caráter infringente, o que enseja a rediscussão em via
própria.
Finalmente, nos termos do artigo 1.025 do CPC, a simples
interposição dos embargos de declaração já é suficiente para prequestionar a
matéria, “ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou
rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2086237-08.2020.8.26.0000/50000 -Voto no
6
contradição ou obscuridade”.
Pelo exposto, rejeito os embargos de declaração.
CARLOS MONNERAT
Relator